Tribunal: TJBA
Processo: 8046687-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046687-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ADRIANO SOFASQUE Advogado(s): VINICIUS HESPANHA BACELAR AGRAVADO: MANOEL ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM PRETENSÃO POSSESSÓRIA, INDENIZATÓRIA E PEDIDO LIMINAR. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NECESSÁRIA. INDISPONIBILIDADE DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA QUE PODE ATINGIR DIREITOS DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA LIDE EM FASE INSTRUTÓRIA QUANTO À TEMÁTICA REGISTRAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8046687-10.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Salvador, data do sistema.